Tribunal: TJMT
Processo: 1048122-57.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048122-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DOCE MEL SORVETERIA LTDA - CNPJ: 10.199.696/0001-80 (EMBARGADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL CUMULADO COM LUCROS CESSANTES – PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1048122-57.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

DOCE MEL SORVETERIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 213364667), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante alega “
contradição no acórdão, ao considerar que estamos diante de uma relação de consumo, com a consequente inversão do ônus das provas, isso face, a unidade que pleiteia as verbas indenizatórias ser uma insumidora de energia, uma vez que a embargada utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva”
(sic).

Argumenta que “
não caberia a aplicação do código de defesa do consumidor, devendo a embargada trazer aos autos provas do seu direito na forma do art. 373, I do CPC”
(sic).

Também afirma que
“não houve comprovação da suposta interrupção de energia, sendo tal fato incongruente, eis que a mera alegação não tem o condão de provar verdade dos fatos, não tendo o autor comprovado minimamente os elementos constitutivos do seu direito”
(sic).

Afiança que “
pelo que se depreende da defesa apresentada, não há comprovação de interrupção de energia, uma vez que a embargada não desincumbiu de seu ônus probatório (art. 371, I, do CPC) e houve clara demonstração de que não ocorreu a suposta interrupção como demonstrado em peça contestatória, razão que não se justifica a indenizações sejam no âmbito material ou moral”
(sic).

Por fim, discorre que
“analisando os autos inexistem provas acerca da suposta interrupção de energia e tão pouco que tenha ocorrido por parte culpa da concessionária”,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para sanar os vícios acima apontados (Id. 214697677).

A embargada não ofertou manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL CUMULADO COM LUCROS CESSANTES – PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que demorou no restabelecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos.

No caso como a parte autora venceu a maioria dos pedidos, a parte contrária deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.”

Para tanto, a embargante aponta contradição no julgado
,
ao considerar que estamos diante de uma relação de consumo, com a consequente inversão do ônus das provas, isso face, a unidade que pleiteia as verbas indenizatórias ser uma insumidora de energia, uma vez que a embargada utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva.

Também afirma que
“não houve comprovação da suposta interrupção de energia, sendo tal fato incongruente, eis que a mera alegação não tem o condão de provar verdade dos fatos, não tendo o autor comprovado minimamente os elementos constitutivos do seu direito”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar omissão apontada.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024